Tribunal: STF
Processo: ARE 1508351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao agravo em execução penal interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOCs 234-235) assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22). RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR AVENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22. INSURGÊNCIA EM FACE DA ABRANGÊNCIA DO INSTITUTO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE É ADSTRITO, APENAS, A CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE (ART. 84, XII, DO CF). QUESTÃO DECIDIDA PELO STF NA ADI N. 5.874/DF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CARTA MAGNA. 



    De acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, existe a possibilidade de o Poder Judiciário analisar a constitucionalidade da concessão do indulto, não lhe competindo, contudo, adentrar no mérito da clemência, porquanto se trata de ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, adstrito a critérios de conveniência e oportunidade.



    PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS RELATIVAS AOS CRIMES IMPEDITIVOS, ANTES DA OUTORGA DA BENESSE AO DELITO COMUM. ADEMAIS, PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA QUE ULTRAPASSA 5 (CINCO) ANOS. EXEGESE DOS ARTS. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, E 5º DA REFERIDA NORMA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO PRESERVADA. 



    1 Nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/22, no caso de concurso de crimes, para a concessão do indulto referente aos delitos comuns, exige-se que o apenado, primeiro, cumpra integralmente a pena do delito impeditivo. 



    2 Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/22). 



    PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRIPLO DO VALOR MÁXIMO PREVISTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. VERBA FIXADA DE ACORDO COM O ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 8 DE ABRIL DE 2019, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 13 DE JUNHO DE 2022. 



    1 Devida é a verba honorária em favor do advogado nomeado que atuou na fase recursal. 



    2 Ausente situação excepcional a justificar a multiplicação da quantia, esta deve ser fixada de acordo com o item 10.4 do anexo único da Resolução CM n. 5 de 8 de abril de 2019, atualizado pela Resolução CM n. 9 de 13 de junho de 2022 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 234, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 243, p. 1-9), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 242, p. 1-8).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 254 e 258). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 267, p. 1-5) e do AREsp (eDOC 268, p. 1-7).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.479.553/SC (eDOC 306, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 314, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.433.573/SC (certidão; eDOC 316, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Menciono, ainda, de idêntico recorrente, o ARE 1.433.573/SC, por mim relatado, DJe 23.5.2023.



    Finalmente, acentue-se que os fundamentos decisórios acima expostos também são suficientes para afastar a pretensão do ora recorrente no sentido de conceder ordem de habeas corpus de ofício (eDOC 267, p. 5), até porque não visualizo evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte, sendo ainda certo que essa pretensão também demandaria inafastável exame fático-probatório da questão, incabível na via estreita do habeas corpus. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente